Tribunal: TJDFT
Processo: 0748157-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0748157-54.2024.8.07.0000 DESPACHO O valor das custas é irrisório, sendo inverossímil, em princípio, a alegação da reclamante de que o seu recolhimento poderá comprometer sua subsistência ou de sua família. Assim, comprove a reclamante a alegada hipossuficiência (CPC 99, § 2o), bem como a sua renda, juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 19/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator